Tribunal: TJSP
Processo: 1000755-48.2015.8.26.0562
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Adicional por Tempo de Serviço
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA .
1. Ação movida por servidor público municipal de Santos, relacionada à inclusão da verba "PCCS" na base de cálculo de outras verbas, ante sua natureza salarial.
2. Acórdão que manteve a procedência da demanda e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros

Ementa:
JUÍZO DE RETRATAÇÃO. TEMA 905 DOS REPETITIVOS DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA .
1. Ação movida por servidor público municipal de Santos, relacionada à inclusão da verba "PCCS" na base de cálculo de outras verbas, ante sua natureza salarial.
2. Acórdão que manteve a procedência da demanda e, em relação aos consectários legais, determinou a aplicação do art. 1o-F da Lei 9.494/97 para os juros moratórios, com a redação dada pela Lei 11.960/09, a partir de sua entrada em vigor; e a aplicação do IPCA/IBGE para a correção monetária, reconhecendo a inconstitucionalidade de referida Lei para esse fim.
3. Necessidade de pequeno ajuste à vista do entendimento firmado pelo C. STJ no Tema 905 dos Repetitivos. Aplicação do IPCA-E para fins de correção monetária que se impõe.
Adequação mínima do julgado, com determinação.